Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S.A. e HENRIQUE GONÇALVES DE MOURA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a seguradora a manter a cobertura contratual ao autor até a alta médica; e (ii) disponibilizar plano de saúde em outra modalidade (individual, familiar ou coletiva) para migração do beneficiário. A operadora do plano de saúde alega sua ilegitimidade passiva, a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da estipulante e a inaplicabilidade da tese do Tema 1082 do STJ. O autor, por sua vez, busca a reforma da sentença para incluir indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa à rescisão contratual; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da cobertura contratual ao beneficiário em tratamento médico, mesmo diante da rescisão por inadimplência da estipulante; e (iii) verificar se há dever de indenizar por danos morais em razão do cancelamento do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde coletivo é parte legítima para compor o polo passivo da ação que discute a rescisão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A rescisão do plano de saúde coletivo, ainda que motivada por inadimplência da estipulante, não afasta a obrigação da operadora de garantir a continuidade do tratamento médico ao beneficiário acometido de doença grave até a alta médica, nos termos do Tema 1082 do STJ, que possui eficácia vinculante (CPC, art. 927, III).
5. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a oferecer plano individual quando sua atuação se restringe à comercialização de planos coletivos, consoante jurisprudência do STJ.
6. A negativa de cobertura, no caso concreto, não caracteriza dano moral, pois não houve interrupção de tratamento de urgência, internação ou abalo psicológico grave e comprovado, sendo incabível a indenização pretendida pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. O recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo é parte legítima para responder por ação que discute a rescisão contratual.
2. É devida a manutenção da assistência médica ao beneficiário em tratamento de doença grave até a alta, ainda que a rescisão contratual decorra de inadimplência da estipulante.
3. Não é exigível da operadora a oferta de plano individual se ela não o comercializa no mercado.
4. A negativa de cobertura, sem demonstração de abalo significativo à esfera psíquica ou interrupção de tratamento urgente, não configura dano moral indenizável.